Tribunal: STF
Processo: Rcl 47379
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Reclamação submetida a esta Presidência pelo Ministro Edson Fachin, consoante despacho assim fundamentado: 
    “Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos de Agravo de Instrumento nº 2087667-58.2021.8.26.0000, com a finalidade de suspender ato que restabeleceu liminar deferida na Ação Civil Pública nº 1003311-19.2020.8.26.0248 e, assim, determinou a demolição da moradia dos reclamantes. 
    Na origem, o município ajuizou Ação Civil Pública em face de vendedores/parceladores do solo e proprietários de imóvel com a finalidade de desfazimento do seu parcelamento clandestino e restituição da área ao seu estado anterior à fragmentação, demolição das construções irregulares, reconstituição da vegetação natural e proibição de terceiros efetuarem novas construções. 
    Aduz-se que a tutela de urgência foi deferida pelo juízo originário acolhendo os pedidos inaugurais. Contudo, ato posterior e ante fatos trazidos no processo, o juízo entendeu pela cassação da liminar até que nova decisão fosse proferida em Mandado de Segurança impetrado pelos moradores do imóvel (MS 10035-29.2021.8.26.0248). Nessa decisão, determinou-se a suspensão da ordem de demolição anteriormente deferida (eDoc 1, p. 12). 
    O Município de Indaiatuba interpôs agravo de instrumento ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo cujo pleito foi acatado, restabelecendo-se a liminar outrora deferida, incluindo a ordem de demolição das construções erguidas no local.
    Alega-se que as ações apresentadas eram em face dos proprietários e vendedores das glebas, e que os moradores foram surpreendidos com a decisão. Nesse sentir, sustenta-se que na referida ação, o juízo reclamado teria violado o artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, uma vez que não notificou os moradores, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (eDoc 1, p. 21). 
    Articula que ordens dessa natureza contrariam diversas resoluções e recomendações da Organizações das Nações Unidas (eDoc 1, p. 23 a 25). 
    Informa, ainda, que em recente decisão, na Rcl 45.319, o Ministro Ricardo Lewandowski deferiu liminar para suspender cumprimento de ordens de demolição fazendo valer o artigo 1º da Lei Estadual do Rio de Janeiro nº 9.020/2020 e tendo como paradigma a decisão do STF nas ADPF 672 e ADI 6341, impondo a suspensão de mandados de reintegração de posse, imissão na posse, despejo e remoções judiciais ou extrajudiciais em tempos de pandemia. 
    Por fim, cita a Recomendação nº 90 do Conselho Nacional de Justiça pela adoção de cautelas quando da solução de conflitos que versem sobre a desocupação coletiva de imóveis urbanos e rurais durante o período da pandemia do Coronavírus (Covid-19) (eDoc 1, p. 29). 
    Nesse contexto, requer liminarmente a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, seja julgada procedente esta ação a fim de cassar a decisão de origem. 
    É o relatório. 
    Considerando que a matéria versada nessa ação e na ADPF 828 trata da suspensão de decisões judiciais que impliquem ofensa ao direito à moradia, remetam-se os autos à Presidência para análise de possível prevenção do Ministro Luís Roberto Barroso, nos termos dos arts. 69, caput, do RISTF“.
    É o relatório. Decido.
    A regra geral da prevenção encontra-se prevista no art. 69 do RISTF, segundo o qual “A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência”.
    Por sua vez, a prevenção gerada pela relatoria de ações de controle concentrado de constitucionalidade (ADI, ADO, ADC e ADPF) é regida pelo artigo 77-B do RISTF, segundo o qual “Na ação direta de inconstitucionalidade, na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, na ação declaratória de constitucionalidade e na arguição de descumprimento de preceito fundamental, aplica-se a regra de distribuição por prevenção quando haja coincidência total ou parcial de objetos”.
    In casu, a ADPF 828 cuida-se de feito de natureza abstrata, que não gera prevenção para a relatoria de ações subjetivas, nos termos do art. 77-B, do RISTF, razão pela qual mostra-se correta a livre distribuição dos autos. 
    Ex positis, mantenho a distribuição da presente reclamação ao Ministro Edson Fachin.
    Restituam-se os autos ao gabinete do eminente Relator. 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente